Tribunal: TJES
Processo: 5003445-45.2019.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003445-45.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE DA CUNHA BARROZO 03495786724
INTERESSADO: Y M C DE FREITAS - ME
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003445-45.2019.8.08.0011

Origem
: Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ALEXANDRE DA CUNHA BARROZO

RECORRIDO
: Y M C DE FREITAS - ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTE NA CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS PERSONALIZADOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. FASE DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL. TEORIA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. A lide versa sobre dívida da ré proveniente de contrato de prestação de serviços, consistente na confecção de vestuários personalizados. Alega a parte autora que após prestar serviços às rés, estas não realizaram o devido pagamento. Pede, nestes termos, sejam as rés condenadas a pagar ao autor os valores devidos, sem prejuízo da condenação em danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedente o pedido autoral e condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 3.395,26 (três mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos) por danos materiais. A r. sentença foi confirmada pelo v. aresto de id. 2573688. Durante a fase executória, o autor requereu a desconsideração da personalidade jurídica da ré, uma vez que não foram encontrados bens passíveis de penhora. No entanto, a sentença objurgada extinguiu a execução.

3. A parte autora, através de recurso inominado, pugna pela nulidade da sentença por ausência de análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica; com o retorno dos autos à origem para o processamento do incidente e prosseguimento da execução; ou Subsidiariamente, que a própria Turma reconheça desde logo a fraude e determine o redirecionamento da execução ao sócio MARCELO JOSÉ SARDINHA.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia recursal consiste na análise acerca do preenchimento dos requisitos necessários à instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica pleiteada pela parte exequente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Verifica-se que a justiça gratuita foi concedida nos termos do v. aresto de id. 2573688, pelo qual abrangem todos os atos do processo e em todas as instâncias, ante a ausência de demonstração fática quanto ao ponto.

6. No mérito, não há nulidade a ser reconhecida nos autos, uma vez que, ao extinguir a execução por ausência de bens penhoráveis, o Juízo de origem, ainda que de forma indireta, acabou por indeferir o processamento do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Superada tal questão, passo à análise do pedido subsidiário. O título executivo traz dívida a ser honrada pela sociedade empresarial, razão pela qual somente se admite o afastamento da pessoa jurídica de forma excepcional, visando, assim, alcançar os bens pertencentes às pessoas físicas, sejam estas gestoras ou sócias, no limite de suas responsabilidades. Sobre o tema da desconsideração da personalidade jurídica, é preciso, desde logo, registrar ser possível a admissão do processamento de tal pleito no âmbito do Microssistema dos Juizados Especiais. Nesse sentido é a orientação do Enunciado Cível nº 60 do Fonaje [
É cabível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na fase de execuçã
o], que restou consagrado no art. 1.062 do CPC [
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos juizados especiais
].

7. A desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na modalidade denominada de “inversa”, depende de certos pressupostos legais. No pormenor, a teoria em destaque, medida excepcional prevista no artigo 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abuso da sociedade empresarial, advindo do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. Por outras palavras, é preciso que estejam demonstrados indícios suficientes de fraude ou má-fé dos sócios ou administradores. Com efeito, a possibilidade da aplicação da
“disregard doctrine”
somente poderá ser efetivada pelo juiz quando houver encerramento irregular ou inatividade da pessoa jurídica, desde que provocada por má administração, consoante posicionamento pacífico firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, ‘a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial).’ Precedentes.”
(AgInt nos EAREsp 139.597/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

8. Sendo assim, é fundamental a demonstração de que a sociedade empresarial é utilizada em prejuízo a terceiros, de forma a representar o intencional obstáculo ao recebimento do crédito. Não basta, consoante destacado, a alegação de mera inadimplência da sociedade empresária ou mesmo a demonstração de encerramento irregular de suas atividades,
in verbis
(grifos nossos):
“[...] 2. Nos casos em que se discutem
relações jurídicas de natureza civil
, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a
teoria maior da desconsideração
, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como
excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade
(ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou
a demonstração de confusão patrimonial
(caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 3.
A mera inadimplência da pessoa jurídica, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica
. Precedentes. [...]”
(AgRg no AREsp 588.587/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 22/06/2015). A referida orientação restou consagrada no Enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal:
“Art. 50: O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica.”

9. O tema, todavia, é tratado de modo diverso no âmbito do Direito do Consumidor. O artigo 28 do CDC traz as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica e, de forma fundamental, consagra princípio protetivo, em seu § 5º, ao autorizar a extrema medida sempre que, de alguma forma, exista obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Resta evidente que, diferentemente da Teoria Maior adotada nas relações jurídicas de natureza civil (art. 50 do CC), aplica-se nas relações de consumo, no que se refere à desconsideração da personalidade jurídica, a denominada Teoria Menor, bastando, assim, a identificação de qualquer hipótese prevista no artigo 28 do CDC aliada ao obstáculo de ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Em tal sentido, é pacífica a jurisprudência do STJ, in verbis (grifos nossos):
“1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária - acolhida em nosso ordenamento jurídico, excepcionalmente, no Direito do Consumidor - bastando, para tanto, a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, é o suficiente para se ‘levantar o véu’ da personalidade jurídica da sociedade empresária. Precedentes do STJ: REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 12/9/2011; (Resp 279.273, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, 29.3.2004; REsp 1111153/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 04/02/2013; REsp 63981/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Rel. p/acórdão Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJe de 20/11/2000.
2. ‘No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5º, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária’
(REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 12/9/2011). 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1106072/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 18/09/2014).

10. No caso dos autos, é patente que relação jurídica entabulada entre as partes é de natureza civil, na medida em que a microempresa autora celebrou contrato de prestação de serviço com a ré, tendo por objeto a confecção de bonés personalizados . Assim sendo, o regime a ser observado,
in casu
, é o da “Teoria Maior” da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do CC. A partir disso, não basta à parte autora que sustente a mera inadimplência da pessoa jurídica ou mesmo a não localização de seus bens para fins de satisfação do crédito exequendo, mas, para além disso, tem que comprovar, para o intuito de descortinar o véu da pessoa jurídica e atacar o patrimônio de seus sócios ou administradores, o eventual excesso de mandato, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o que não ocorreu nos autos. E mais, a abertura de novo empreendimento também não enseja a desconsideração da personalidade jurídica.

IV - DISPOSITIVO

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)